Tribunal: TJES
Processo: 5006096-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006096-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006096-63.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSIANA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO POR FALTA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ART. 230, V, DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE REPRESENTE RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3º, DO CTB. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSIANA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo nº 2024-5D4GB, mantendo o cancelamento de sua permissão para dirigir.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a infração que ensejou o cancelamento de sua permissão para dirigir (art. 230, V, do CTB - conduzir veículo não licenciado) possui natureza meramente administrativa, não representando risco à segurança do trânsito, razão pela qual não deveria ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 148, §3º, do CTB.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

4.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença comporta reforma. Embora a legislação de trânsito não faça,
a priori
, distinção expressa quanto à natureza das infrações para fins de concessão da CNH definitiva, a aplicação da norma não pode ocorrer de forma automática e dissociada dos fins a que se destina. É imperioso submeter o caso à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, diferenciando-se as condutas que efetivamente violam a segurança viária daquelas de caráter meramente burocrático, como se verifica no Auto de Infração nº BM00082264.

5.

A teleologia da norma insculpida no art. 148, § 3º, do CTB, possui viés eminentemente educativo e aferidor. O legislador, ao instituir o interregno probatório de um ano, buscou avaliar a idoneidade e a perícia do condutor recém-habilitado, verificando sua aptidão para trafegar sem oferecer riscos à incolumidade pública. O bem jurídico tutelado, portanto, é a segurança do trânsito e o comportamento do motorista ao volante.

6.

Sob essa ótica, a infração por ausência de licenciamento (Art. 230, V, do CTB), conquanto tipificada como gravíssima, consubstancia irregularidade estritamente administrativa e patrimonial. A conduta refere-se à situação documental do veículo, não guardando nexo com a habilidade técnica, prudência ou comportamento do condutor ao volante. Não se vislumbra, nesta hipótese, a exposição da coletividade a perigo concreto de dano que justifique a severidade da retenção da habilitação.

7.

Nesse contexto, constitui medida de excessivo rigor e manifesta desproporcionalidade obstar a expedição da carteira nacional de habilitação definitiva, na medida em que a recorrente não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada deve ser reformada para reconhecer a ineficácia do AIT n° BM00082264 para fins de cancelamento da CNH da requerente.

8.

Em face dessas considerações
,

DOU PROVIMENTO ao recurso
para que
o DETRAN/ES desconsidere o auto de infração nº BM00082264, para fins de cancelamento da permissão para dirigir da recorrente, anulando-se, por via de consequência, o processo administrativo de nº 2024-5D4GB.

9.

Sem custas e honorários,
conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)